Tribunal: TJMT
Processo: 0008074-87.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008074-87.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO HIGINO DA SILVA - CPF: 730.343.391-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GINERY COSTA DE SOUSA - CPF: 420.623.901-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

NA FORMA TENTADA
–

1.
POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
SANÇÃO INICIAL JÁ ESTABELECIDA EM SEU MENOR QUANTITATIVO
PELO SENTENCIANTE
– 2.
REQUERIDA
A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
3.

PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA
A
MINORANTE DA TENTATIVA –
IMPOSSIBILIDADE
–
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE –
4.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Carece de
interesse recursal
o
apelante

em relação ao pedido de
redução da pena-base ao mínimo legal
,
porquanto
já foi estabelecida
em
seu menor quantitativo na sentença
condenatória
.

2
.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação
total
da confissão com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes, não sendo demais registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela
C
orte
Superior
para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação qu
e não se
enquadra
à
hipótese
,
eis
que somente uma condenação
do apelante
foi utilizada na segunda fase dosimétrica.

3.
Deve ser mantida a mitigação mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porqu
e

o

magistrado

a considerou
proporcionalmente ao

tamanho do

iter criminis
percorrido pelo apelante
.

4.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Higino
d
a

Silva
,

contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0008074-87.2019.8.11.0004
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
-MT
, que julgou procedente a denúncia, condenando-o
pelo crime
de
tentativa de
furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo

(
art
s
. 155
,
§ 4o, I,
c/c art. 14,
do Código Penal
)
, à pena de
2
(
dois
) ano
s
e

3
(
três
) meses de
reclusão, em
regime inicial aberto, e
3
5
(
trinta e cinco
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O apelante, forte nas
razões
que se veem
n
as p. 160
-
163 d
o ID
96443060
,
requer a

redução da pena-base
para o
mínimo legal
;

a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
; bem como a
majoração da fração atinente à causa de diminuição da t
entativa
.

Nas
contrarrazões
encontradiças
n
as p. 165-169 d
o ID
96443060
, o Ministério Público
pugna pelo
parcial provimento

deste recurso
para afastar a agravante da reincidência e manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, linha intelectiva que também foi adotada
, n
esta instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
101271458
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra
n
as p. 1-4 d
o ID

96443060
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 19 de junho de 2.019
, por volta de 23h05min, o denunciado
tentou subtrair para si, coisas alheias móveis
do interior do veículo Fiat/Uno, Placa NKK-2264, ano 2.008, cor branca, que estava estacionado na Rua Cuiabá (em frente ao escritório Pontual Contabilidade), Bairro União, nesta cidade, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante rompimento do vidro da porta dianteira daquele veículo,
pertencente à
ofendida,
Ginery
Costa de Sousa,
não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, o denunciado, aproveitando-se da reduzida vigilância do local, arrombou o vidro da porta dianteira do veículo da ofendida que estava estacionado em

via pública, com o intuito de subtrair coisa alheia móvel do 'seu interior, ocasião que, ao ser avistado pela ofendida, empreendeu fuga, não consumando o intento delituoso.

Afere-se que, após a vítima comunicar o fato à polícia militar, descrevendo as características físicas do denunciado (altura mediana, usava bermuda até o joelho e camiseta de cor branca), foram impingidas algumas diligências que culminaram na localização do mesmo de posse de um molho de chaves e do controle do portão da residência da ofendida que foram por ele retirados do interior do veículo que havia arrombado, tendo sido ele encaminhado para a Delegacia de Polícia.

[...]
.

Negritos no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
e autoria
do crime de
tentativa de

furto qualificado
narrad
o
na exordial acusatória est
ão
demonstrada
s
e não há insurgência do apelante em relação a
tais
temática
s.

C
omo
foi dito no
relatório, o
apelante postula a revisão da pena
que foi aplicada à sua pessoa
.
Assim,
no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (
p. 144-145 do
I
D
96443060):

[...]
Dosimetria

A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4°, Código Penal é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 9, do Código Penal, verifico que
culpabilidade
, nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime; quanto aos
antecedentes
, observo que o acusado tem em seu desfavor, ações penais de n° 9006-46.2017.811.0004, n° 8525-88.2014.811.0004 e n° 7402-21.2015.811.0004, não havendo, contudo, condenações, eis que não ultimadas referidas ações, pelo que deixo de valorar negativamente tal circunstância; a
conduta social
e a
personalidade do agente
, não observo condições desfavoráveis; quanto aos
motivos do crime
,
é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às
consequências
são inerentes ao próprio tipo penal; as
circunstâncias do crime
, encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valor, uma vez que já puníveis pelo próprio tipo penal e; no exame do
comportamento da vítima
, não deve
apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Da análise das circunstâncias judiciais,
fixo
a pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Concorrem na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea "d", (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP), em observância ao art. 67, do Código Penal, a circunstância agravante de reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, constato a incidência da causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal (artigo 14, inciso II). Desta forma,
diminuo
a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), considerando a proximidade da consumação do delito, já que cumpridos todos os iter criminis, passando a dosá-la em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, pena esta que torno definitiva.

Em razão da pena fixada e da reincidência, em vista do quanto / disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no
regime aberto
, não influenciando o disposto no § 2° do art. 387, do Código de Processo Penal. [...]
.

Destaques no original

Com relação ao pedido
do apelante visando à
aplicação da pena-base no mínimo legal, insta registrar que não há interesse recursal em relação a essa pretensão,
porquanto se infere
da
dosimetria acima

transcrita
que a sanção
basilar
foi
estabelecida no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão previsto para o delito de furto na sua forma qualificada
(art. 155, § 4o do Código Penal)
.

Por outro
viés
,
embora nas contrarrazões recursais e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça apresentado neste
s

autos
, o Ministério Público tenha se manifestado no sentido
da
exclu
são

d
a agravante da reincidência
pelo fato de ter sido ultrapassado o prazo depurador dos 5 (cinco) anos
previsto no art. 64, I, do Código Penal
,
essa

pretensão

é descabida
.

Isso
,
porque
ao
se
examinar a folha de antecedentes do apelante

(
p. 76-78 do ID
96443060
)
, verifica-se que
,
ao contrário do que foi afirmado nas manifestações do
Ministério Público
de 1o e 2o graus
acima indicadas,
o Processo n. 8866-56.2010.811.0004
que
, aliás,
se trata de uma execução penal,

não

“teve seu encerramento no ano de 2010”
, mas em
17 de junho
2019,
quando foi extinta
, pelo seu integral cumprimento,
a pena imposta
ao recorrente nos autos da
Ação
Penal n. 65
57-09.2010.811.0004
, ocasião em que
também
foi
determinada a expedição de seu alvará de soltura
em seu favor
.

Nesse particular, cabe registrar que o citado prazo depurador, nos termos do aludido art. 64, I, do Código Penal
deve
a ser computado
“entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior”
, razão pela qual, se a
sanção
foi
extinta

no dia
17 de junho de 2019
com a soltura do
apelante
e os fatos apurados neste
s

autos

datam de
19 de junho de 2019, fica evidente não apenas que não foi ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos em comento, como também que
o recorrente
praticou o delito de furto tentado
qualificado
de que trata estes autos dois dias depois de ter sido
colocado em liberdade
.

Para melhor elucidar a
questão
por último exposta
,

eis as imagens extraídas, respectivamente
:
(i)
da folha de antecedentes do recorrente

que está
nestes autos;

(
ii
)

da sentença prolatada no Executivo de Pena
n. 8866-56.2010.811.0004

e lançada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado –
SEEU
;

e
(
iii
)

do
alvará de soltura
do apelante
devidamente cumprido
também localizado no bojo
deste

último processo
:

Feitas tais considerações e mantida a incidência da agravante da reincidência,
deve ser acolhido
o pleito
do apelante objetivando a
compensação
total
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) com a agravante da reincidência,
pois
o juízo de origem
negou tal providência
pelo fato de
esta ser preponderante àquela
,
embora
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
autorize a adoção
dessa
sistemática
caso
a confissão
tenha servido
como suporte ao decreto condenatório,
por conta
de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes
. Ademais, impende registrar
que as exceções que vem sendo admitidas naquela
C
orte
Superior
para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se
enquadra
à hipótese
,
eis
que somente uma condenação
do apelante
foi utilizada na segunda fase dosimétrica
.

Sobre esse assunto
, a propósito, eis o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL.

[
....
]

6
.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal" (
EREsp
n. 1.154.752/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/5/2012,
DJe
4/9/2012), ressalvando apenas a
multirreincidência
. Precedentes
.

7. Nesse contexto, considerando 6 condenações suficientes para configurar a agravante da reincidência, proporcional a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea nos moldes em que realizada pelas instâncias ordinárias, resultando no aumento de 1/2.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 682.459/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
12/11/2021).

Destacamos

Por
derradeiro
,
não deve ser acatado o
pleito do apelante almejando a
majoração da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa,
porque a
diminuição mínima de 1/3 (um terço) aplicada na sentença
condenatória
está proporcional à proximidade
que
ele
chegou de atingir
para a
consumação delitiva
, ou seja, o resultado
pretendido
, uma vez que
o recorrente
teve tempo de empenar a porta e
quebr
ar
o vidro do veículo da vítima
, chegando
a
retirar de seu interior
chaves e controle remoto de propriedade
desta
(ID
96443060
, p. 10 e 19
)
.
No entanto
, antes de
o
insurgente

subtrair os bens de valor
da ofendida
,
esta
resolveu averiguar a segurança de seu carro
,

eis
que
escutou barulhos pela segunda vez e, assim,
o
surpreend
eu
no
interior d
e seu
carro
; esclarecendo, ademais, que, e
mbora
Fernando Higino

tenha
fugi
do
do local
,
foi
encontrado
logo em seguida por policiais em poder dos citados objetos
(chave
e controle
remoto
)
, como consta no depoimento judicial da
vítima
acessível pelo 2o link lançado no relatório de mídias encontradiço no ID
96443061
.

Aliás, e
m situação similar,
este Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – (ART. 155, § 4o, I C/C ART, 14, II E ART. 299, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO– ASSINATURAS DE POLICIAIS CIVIS DE NIVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE – 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – INCREMENTO DE 1/8 – HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 3. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE – 4. JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

3.
Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito; se na após romper obstáculo da residência da vítima, separou a res furtiva, e foi abordado pela polícia ao deixar o local, é correto fixar-se a redução em 1/3 (um terço);

4. O pedido de concessão da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

(TJMT, N.U 0001678-73.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 27/06/2020)
.
Destacamo
s

Diante do exposto
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
de
Fernando Higino da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da
ausência de circunstâncias judiciais negativas
, conservo a
pena
basilar em
2
(
dois
) anos de reclusã
o e
10 (dez) dias-multa.

N
a segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
,

manten
do, por consequência,
a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
,
faço incidir a causa de diminuição concernente à tentativa na fração de 1/3 (um terço) já aplicada na sentença
;
e, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas,
torno definitiva
a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo,
outrossim,
o
regime de cumprimento da sanção no inicial
aberto
.

Posto isso,
em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Fernando Higino da Silva
para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, redimensionando
a
sua pena para
1
(
um
) ano
e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,

e

7
(
sete
) dias-multa
, calculados em 1/3
0
(um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022